Tribunal: STJ
Processo: 1085695-29.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111248 - MG(2025/0442947-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M A A P
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
AGRAVADO
: C M M P B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERMES VILCHEZ GUERRERO - MG049378
TATIANA MARIA BADARO BAPTISTA - MG144708
GERALDO AUGUSTO NAVES BERNARDES MAGALHAES -
MG112439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. VIAS DE FATO.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. NULIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, em processo penal no qual a defesa sustenta violação a dispositivos do
Código Penal, da Lei das Contravenções Penais, do Código de Processo Penal e da
Constituição Federal, em razão de suposta ausência de fundamentação adequada do
acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial deveria
ser conhecido, diante da alegação de que houve impugnação de todos os fundamentos
da decisão agravada e de que a controvérsia seria estritamente jurídica, afastando-se
e (ii)
os óbices da
e da
Súmula n. 182/STJ
Súmula n. 7/STJ;
saber se o acórdão de
origem padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, em violação ao
§ 2o, do Código de Processo Penal, ao
IX, da Constituição Federal e
art. 315,
art. 93,
ao
V, do Código de Processo Penal, em razão de suposto não enfrentamento
art. 564,
das teses defensivas relativas à tipicidade da conduta e à incidência de agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55128028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 50b9a51d-2c44-4fa9-8c3a-bc33b948a9df

3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas.
4. O agravante não impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos
autônomos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, razão pela
qual incide o óbice da
que impede o conhecimento das demais
Súmula n. 182/STJ,
alegações recursais.
5. Para afastar a incidência da
caberia à parte demonstrar, de modo
Súmula n. 7/STJ
claro e fundamentado, a possibilidade de exame das teses jurídicas sem reexame do
conjunto fático-probatório, o que não ocorreu, sendo insuficiente a alegação genérica
de que se pretende apenas discutir questão jurídica ou revalorar provas.
6. As teses defensivas de atipicidade da conduta quanto ao crime de extorsão (art. 158
do Código Penal), de inexistência de reiteração suficiente para configurar a
contravenção prevista no
da Lei das Contravenções Penais e de eventual
art. 65
continuidade típica normativa diante do
-A do Código Penal, bem como de
art. 147
afastamento da agravante do
II, “f”, do Código Penal, dependem de reanálise
art. 61,
das circunstâncias concretas e da valoração das provas, o que é vedado na via
especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. As instâncias ordinárias concluíram, com base nas declarações da vítima e das
testemunhas, pela configuração das condutas imputadas e pelo constrangimento
exercido para obtenção de vantagem patrimonial, de modo que eventual revisão dessa
conclusão demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, incompatível com o
recurso especial.
8. A alegação de ausência de fundamentação idônea, com violação ao
§ 2o,
art. 315,
do Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição Federal, não procede,
art. 93,
pois o acórdão recorrido examinou o conjunto probatório, indicou os elementos que
embasaram a condenação e expôs razões suficientes para a conclusão adotada, não
sendo exigido que o órgão julgador rebata um a um todos os argumentos das partes.
9. A tentativa de enquadrar a insurgência como mera discussão sobre a
fundamentação do acórdão não afasta a necessidade de reexame do mérito fático para
acolher as teses defensivas, de modo que a análise pretendida encontra óbice tanto na
quanto na própria natureza excepcional e vinculada do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial, que não se presta ao rejulgamento da causa nem à reavaliação do acervo
probatório.
10. Ausentes argumentos aptos a afastar a incidência da
e a superar
Súmula n. 7/STJ
o vício de ausência de impugnação específica, mantém-se incólume a decisão
agravada que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada, sob pena de incidência da
e não conhecimento do recurso.
Súmula n. 182/STJ
2. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação idônea do acórdão não
afasta a
quando o reconhecimento da nulidade exige reexame das
Súmula n. 7/STJ
circunstâncias fáticas e da valoração das provas pelas instâncias ordinárias.
3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais se satisfaz com
a exposição de razões suficientes para a conclusão adotada, não sendo necessário o
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. O recurso especial, de natureza excepcional e fundamentação vinculada, não se
presta ao rejulgamento da causa nem à reavaliação do acervo fático-probatório, sob
pena de indevida transformação em terceira instância recursal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55128028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 50b9a51d-2c44-4fa9-8c3a-bc33b948a9df

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55128028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 50b9a51d-2c44-4fa9-8c3a-bc33b948a9df

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111248 - MG(2025/0442947-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M A A P
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
AGRAVADO
: C M M P B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERMES VILCHEZ GUERRERO - MG049378
TATIANA MARIA BADARO BAPTISTA - MG144708
GERALDO AUGUSTO NAVES BERNARDES MAGALHAES -
MG112439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. VIAS DE FATO.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. NULIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, em processo penal no qual a defesa sustenta violação a dispositivos do
Código Penal, da Lei das Contravenções Penais, do Código de Processo Penal e da
Constituição Federal, em razão de suposta ausência de fundamentação adequada do
acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial deveria
ser conhecido, diante da alegação de que houve impugnação de todos os fundamentos
da decisão agravada e de que a controvérsia seria estritamente jurídica, afastando-se
e (ii)
os óbices da
e da
Súmula n. 182/STJ
Súmula n. 7/STJ;
saber se o acórdão de
origem padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, em violação ao
Documento eletrônico VDA55128033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:40
Código de Controle do Documento: 535cc750-d5c7-463b-abc9-40d1e870e7ff

§ 2o, do Código de Processo Penal, ao
IX, da Constituição Federal e
art. 315,
art. 93,
ao
V, do Código de Processo Penal, em razão de suposto não enfrentamento
art. 564,
das teses defensivas relativas à tipicidade da conduta e à incidência de agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas.
4. O agravante não impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos
autônomos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, razão pela
qual incide o óbice da
que impede o conhecimento das demais
Súmula n. 182/STJ,
alegações recursais.
5. Para afastar a incidência da
caberia à parte demonstrar, de modo
Súmula n. 7/STJ
claro e fundamentado, a possibilidade de exame das teses jurídicas sem reexame do
conjunto fático-probatório, o que não ocorreu, sendo insuficiente a alegação genérica
de que se pretende apenas discutir questão jurídica ou revalorar provas.
6. As teses defensivas de atipicidade da conduta quanto ao crime de extorsão (art. 158
do Código Penal), de inexistência de reiteração suficiente para configurar a
contravenção prevista no
da Lei das Contravenções Penais e de eventual
art. 65
continuidade típica normativa diante do
-A do Código Penal, bem como de
art. 147
afastamento da agravante do
II, “f”, do Código Penal, dependem de reanálise
art. 61,
das circunstâncias concretas e da valoração das provas, o que é vedado na via
especial pela Súmula n. 7/STJ.
7. As instâncias ordinárias concluíram, com base nas declarações da vítima e das
testemunhas, pela configuração das condutas imputadas e pelo constrangimento
exercido para obtenção de vantagem patrimonial, de modo que eventual revisão dessa
conclusão demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, incompatível com o
recurso especial.
8. A alegação de ausência de fundamentação idônea, com violação ao
§ 2o,
art. 315,
do Código de Processo Penal e ao
IX, da Constituição Federal, não procede,
art. 93,
pois o acórdão recorrido examinou o conjunto probatório, indicou os elementos que
embasaram a condenação e expôs razões suficientes para a conclusão adotada, não
sendo exigido que o órgão julgador rebata um a um todos os argumentos das partes.
9. A tentativa de enquadrar a insurgência como mera discussão sobre a
fundamentação do acórdão não afasta a necessidade de reexame do mérito fático para
acolher as teses defensivas, de modo que a análise pretendida encontra óbice tanto na
quanto na própria natureza excepcional e vinculada do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial, que não se presta ao rejulgamento da causa nem à reavaliação do acervo
probatório.
Documento eletrônico VDA55128033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:40
Código de Controle do Documento: 535cc750-d5c7-463b-abc9-40d1e870e7ff

10. Ausentes argumentos aptos a afastar a incidência da
e a superar
Súmula n. 7/STJ
o vício de ausência de impugnação específica, mantém-se incólume a decisão
agravada que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica todos os
fundamentos autônomos da decisão agravada, sob pena de incidência da
e não conhecimento do recurso.
Súmula n. 182/STJ
2. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação idônea do acórdão não
afasta a
quando o reconhecimento da nulidade exige reexame das
Súmula n. 7/STJ
circunstâncias fáticas e da valoração das provas pelas instâncias ordinárias.
3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais se satisfaz com
a exposição de razões suficientes para a conclusão adotada, não sendo necessário o
enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. O recurso especial, de natureza excepcional e fundamentação vinculada, não se
presta ao rejulgamento da causa nem à reavaliação do acervo fático-probatório, sob
pena de indevida transformação em terceira instância recursal.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP, arts. 158, 61, II, “f”, e 147-A;
CF/1988, art. 93,
Lei das Contravenções Penais,
CPP, arts. 315, § 2o, III e IV, e 564, V;
art. 65;
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por M A A P contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula
n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental (fls. 666-674), a defesa sustenta que estão
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso e que houve impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada. Alega que a controvérsia submetida ao
Superior Tribunal não envolve reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a
verificação da existência de fundamentação idônea no acórdão recorrido, à luz do
dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55128033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:40
Código de Controle do Documento: 535cc750-d5c7-463b-abc9-40d1e870e7ff

Segundo a defesa, o acórdão recorrido teria se limitado a reproduzir trechos da
denúncia e dos depoimentos colhidos, concluindo de forma genérica pela autoria
delitiva e invocando, de maneira abstrata, a relevância da palavra da vítima, sem
enfrentar de forma individualizada as teses defensivas apresentadas na apelação.
Afirma que foram especificamente suscitadas a atipicidade da conduta quanto ao
do Código Penal, pela ausência do elemento “constranger”; a inexistência de
art. 158
comprovação típica das contravenções penais imputadas; e, subsidiariamente, o
afastamento da agravante prevista no
II, “f”, do Código Penal, questões que,
art. 61,
segundo sustenta, não teriam sido analisadas pelo tribunal de origem.
A defesa também argumenta que o acórdão violaria o
§2o, III e IV, do
art. 315,
Código de Processo Penal, por utilizar fundamentos genéricos e deixar de enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e o
V, do CPP.
art. 564,
Sustenta, por fim, que a matéria possui natureza estritamente jurídica, pois a
aferição da nulidade decorreria apenas da comparação entre as teses defensivas e a
fundamentação do acórdão recorrido, sem necessidade de reexame de fatos ou provas.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
De início, verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de infirmar o entendimento firmado na decisão monocrática anteriormente
proferida.
Conforme consignado na decisão recorrida, embora a defesa sustente que o
recurso especial não pretende o revolvimento do acervo probatório, mas apenas
demonstrar ausência de enfrentamento de teses jurídicas suscitadas em apelação, a
análise das próprias razões recursais evidencia que a pretensão defensiva pressupõe,
inevitavelmente, a reavaliação das circunstâncias fáticas e da valoração das provas
realizada pelas instâncias ordinárias.
Com efeito, a defesa afirma que, nas razões de apelação, teriam sido
apresentadas diversas teses que não teriam sido enfrentadas pelo Tribunal de origem,
mencionando, a título de exemplo, a alegada atipicidade da conduta em relação ao
crime de extorsão previsto no
do Código Penal, sob o argumento de ausência
art. 158
Documento eletrônico VDA55128033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:40
Código de Controle do Documento: 535cc750-d5c7-463b-abc9-40d1e870e7ff

do elemento nuclear “constranger”, bem como a inexistência de reiteração de condutas
aptas a configurar a contravenção prevista no
da Lei das Contravenções Penais
art. 65
ou sua eventual continuidade típica normativa diante da introdução do
-A do
art. 147
Código Penal.
Todavia, a verificação da procedência de tais alegações demandaria
necessariamente a reanálise do contexto fático-probatório considerado pelas instâncias
ordinárias. Isso porque a aferição da existência ou não de constrangimento apto a
caracterizar o delito de extorsão, bem como a análise acerca da eventual reiteração de
condutas e da configuração das infrações imputadas, envolve exame direto das
circunstâncias concretas do caso, da dinâmica dos fatos e da valoração dos
depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos, providência
inviável na via estreita do recurso especial.
Cumpre registrar que as instâncias ordinárias reconheceram a configuração das
condutas imputadas com base no conjunto probatório produzido nos autos,
especialmente nas declarações da vítima e das testemunhas. A prova testemunhal
colhida foi clara ao indicar que o acusado proferiu ameaças e pressões para obtenção
de vantagem patrimonial, tendo sido consignado que ele afirmou à vítima que “se ela
, bem como que ela
não pagasse por bem, iria pagar por mal”
“iria pagar para ele
, acrescentando que
financeiramente e emocionalmente”
“a vida dele não estava boa
, que ela
, que
, que ele
por causa dela”
“era a culpada”
“isso não ia ficar assim”
“tinha
e que
. Tais elementos foram considerados pelas
direito”
“queria a parte dele”
instâncias ordinárias como indicativos do constrangimento exercido pelo agente para
compelir a vítima ao pagamento, conclusão cuja revisão demandaria, inevitavelmente,
nova incursão no acervo fático-probatório.
Nesse contexto, a tentativa de enquadrar a insurgência como mera discussão
acerca da fundamentação do acórdão recorrido não afasta o óbice da Súmula 7/STJ,
pois a análise das alegações defensivas está intrinsicamente ligada à revisão da forma
como as instâncias ordinárias apreciaram o conjunto probatório. Em outras palavras,
para concluir pela alegada ausência de fundamentação ou pelo suposto não
enfrentamento das teses defensivas, seria necessário revisitar a própria estrutura
argumentativa do acórdão à luz das provas produzidas, o que implicaria indevida
incursão no mérito fático da controvérsia.
Além disso, não se pode perder de vista que o acórdão recorrido, ao manter a
condenação, examinou o conjunto probatório dos autos e concluiu pela comprovação
da autoria e materialidade delitivas, atribuindo especial relevância às declarações da
vítima e das testemunhas, em consonância com orientação consolidada da
jurisprudência pátria, especialmente em hipóteses envolvendo violência doméstica.
Assim, o fato de o Tribunal de origem ter adotado fundamentação concisa ou ter
destacado determinados elementos probatórios não autoriza o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA55128033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:40
Código de Controle do Documento: 535cc750-d5c7-463b-abc9-40d1e870e7ff

ausência de motivação, tampouco configura violação ao
§2o, do Código de
art. 315,
Processo Penal ou ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Cumpre ressaltar, ainda, que a simples indicação de dispositivos de lei federal
supostamente violados, acompanhada da exposição da interpretação jurídica que o
recorrente reputa correta, como se estivesse a elaborar razões de apelação, não é
suficiente para superar os óbices próprios da via especial. O Superior Tribunal de
Justiça não atua como instância recursal ordinária nem como corte revisora de fatos e
provas.
O recurso especial possui natureza excepcional e fundamentação vinculada,
com forma e conteúdo próprios, destinando-se à correta interpretação e uniformização
da legislação federal. Não se presta, portanto, ao rejulgamento da causa ou à
reavaliação do acervo probatório, à maneira de recurso ordinário ou de apelação, sob
pena de se transformar indevidamente em uma terceira instância recursal.
Dessa forma, ausentes argumentos capazes de afastar os fundamentos da
decisão agravada, especialmente quanto à incidência do óbice da
e à
Súmula 7/STJ
ausência de impugnação específica de fundamento suficiente para a manutenção da
decisão, deve ser mantido o entendimento anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55128033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:40
Código de Controle do Documento: 535cc750-d5c7-463b-abc9-40d1e870e7ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0442947-8
AREsp 3.111.248 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000242549251004 10856952920198130024
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A A P
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
AGRAVADO
: C M M P B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HERMES VILCHEZ GUERRERO - MG049378
ADVOGADOS
: TATIANA MARIA BADARO BAPTISTA - MG144708
GERALDO AUGUSTO NAVES BERNARDES MAGALHAES - MG112439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M A A P
ADVOGADO
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
AGRAVADO
: C M M P B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: HERMES VILCHEZ GUERRERO - MG049378
ADVOGADOS
: TATIANA MARIA BADARO BAPTISTA - MG144708
GERALDO AUGUSTO NAVES BERNARDES MAGALHAES - MG112439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548501:803=04218@
2025/0442947-8 - AREsp 3111248 Petição : 2026/0020223-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: 3C5046F3-AA87-4DD3-A1BB-FAD40DEFEC45